Tribunal: TJSP
Processo: 2136316-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que deferiu o pedido de rejeição de oferecimento de bem imóvel como garantia. Não comprovação da necessidade de desatenção à ordem prevista nos artigos 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como do artigo 835 do vigente Código de Processo Civil. Verbas bloqueadas que não são impenhoráveis. Jurisprudência do Col. STJ e TJSP. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que deferiu o pedido de rejeição de oferecimento de bem imóvel como garantia. Não comprovação da necessidade de desatenção à ordem prevista nos artigos 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como do artigo 835 do vigente Código de Processo Civil. Verbas bloqueadas que não são impenhoráveis. Jurisprudência do Col. STJ e TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.